Tribunal: TJDFT
Processo: 0720275-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720275-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ROBERTO OLIVEIRA DE ANCHIETA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47049292) interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais movida por ROBERTO OLIVEIRA DE ANCHIETA em desfavor da agravante, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a ré restabeleça, no prazo de cinco dias, a utilização integral do plano de saúde à parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Eis o teor do decisório combatido (ID 157361207 do processo de referência): Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e pedido de antecipação de tutela proposta por ROBERTO OLIVEIRA DE ANCHIETA contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Sustenta na inicial que contratou o plano de saúde pela categoria coletiva empresarial “UNIMED CENTRAL NACIONAL" (padrão de internação coletiva: enfermaria), Código produto ANS 492591222, matrícula no 08650003651762007, com validade até 07/2024. Aduz que no dia 25/04/2023 ao tentar realizar uma cirurgia bariátrica foi surpreendido com a notificação da requerida de que seu plano seria cancelado no dia 28/04/2023. Narra que se encontra com a mensalidades em dia e eu não tem motivo para sua exclusão unilateral do contrato. Neste contexto, requer, em tutela antecipada, a reativação do plano de saúde nos moldes anteriormente contratados e a coerção do réu a autorizar a realização da cirurgia bariátrica. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança. Os documentos juntados aos autos demonstram a contratação do plano de saúde (ID 157302083), a regular adimplência (ID 157302085) e o cancelamento do plano de saúde (ID 157304553). É legalmente assegurado à operadora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecido pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, como forma de coibir abusos e assegurar ao beneficiário do plano de saúde coletivo a manutenção da condição de segurado, mediante migração para plano individual ou familiar em caso de cancelamento ou encerramento, sem necessidade de observância de nova carência, precedida da notificação acerca da rescisão da avença coletiva no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias (Resolução Normativa da ANS no 195/09, art. 17). No presente caso, o documento de ID 157304553, aparentemente demonstra que o autor foi notificado acerca da rescisão unilateral do plano no dia 25/04/2023, sendo informado que o plano estaria vigente somente até 28/04/2023, inexistindo qualquer possibilidade de migração. Na presente fase de cognição sumária, o documento de ID 157304553 demonstra que a rescisão contratual promovida pelo réu, ao que parece, se deu de forma ilegal. Inexistindo, a princípio, demonstração inequívoca de que o prazo de 60 dias de antecedência foi observado e que foi oportunizada a migração do plano, nos termos da Resolução Normativa da ANS no 195/09, art. 17, o restabelecimento é a medida mais adequada. Perceptível o perigo de dano decorrente do cancelamento repentino do plano por impedir o atendimento médico pela rede conveniada, de forma a prejudicar a assistência à saúde. Ademais, não há perigo de irreversibilidade, já que em caso de posterior improcedência, a requerida poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Em relação à autorização para realização da cirurgia bariátrica, não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a solicitação da cirurgia (ID 157302093) não indica urgência ou emergência, sendo, aparentemente, uma cirurgia eletiva. Dessa forma, a autorização para realização da cirurgia bariátrica deve ser indeferida, nesta fase processual. Assim, é imperativa a concessão da tutela de urgência para restabelecer o plano de saúde do autor. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à ré CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, restabelecer, no prazo de 05 dias, a utilização integral do plano de saúde à parte autora nos moldes anteriormente contratados, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), estabelecendo como limite, neste momento, a quantia de 20.000,00 (vinte mil reais). Confiro força de mandado à presente decisão. Cite-se e intime-se a ré, em regime de plantão. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Inconformada, a agravante alega que o agravado é beneficiário do contrato de plano de saúde, na modalidade coletivo por adesão, desde 19.7.2022, porém, na declaração de saúde preenchida em 28.6.2022, colocou que pesava 88 Kg e não positivou qualquer item referente à obesidade e outras comorbidades. Aponta que, ao constatar divergência com o recebimento de solicitação para o procedimento cirúrgico de gastroplastia para a patologia obesidade, encaminhou Termo de Comunicação ao Beneficiário em 13.4.2023 com oferta de cumprimento de Cobertura Parcial Temporária – CPT, para as doenças preexistentes não declaradas, mas não obteve resposta. Defende a rescisão do contrato em 28.4.2023 por comprovada omissão de informações essenciais a respeito do estado de saúde e ausência de resposta à oferta de CPT. Requer a atribuição de efeito suspensivo por ter preenchido todos os requisitos legais para a rescisão do contrato. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela provisória concedida ao agravado. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Destaca-se que a Resolução Normativa da ANS 195/2009 foi revogada e encontra-se em vigor a Resolução Normativa ANS 557, de 14.12.2022, que, no art. 23, a respeito do plano privado de assistência à saúde estabelece que as condições de rescisão do contrato devem constar do contrato celebrado entre as partes. Confira-se: Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. A partir do contrato celebrado entre as partes extrai-se (ID 159794920 p. 63/64 dos autos de referência): 10.2. Estando vigente por prazo indeterminado, o presente instrumento poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus. 10.3. Este instrumento estará rescindido automaticamente, nas seguintes hipóteses: A - Atraso no pagamento de quaisquer valores por período superior a 30 (trinta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência deste instrumento; B - Qualquer ato ilícito praticado pelos prepostos da CONTRATANTE ou por qualquer usuário, na utilização dos serviços deste instrumento, caso não exclua o responsável; C - Utilização indevida do cartão individual de identificação UNIMED, caso não exclua o responsável; D - Omissão ou distorção de informações em prejuízo da CONTRATADA ou do resultado de perícias ou exames, quando necessários; E - Descumprimento das condições contratuais, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste contrato; F – Caso todos os produtos contratados sejam cancelados. 10.3.1. Caso este Instrumento de Comercialização for rescindido por um dos motivos acima citados nos primeiros 12 (doze) meses da sua vigência, será devida a multa de 50% (cinquenta por cento) do valor das mensalidades que seriam devidas até o término do citado prazo em decorrência dos produtos contratados (tomando como base para o cálculo a média dos 3 (três) últimos faturamentos gerados antes da ocorrência que gerou justa causa para rescisão), que servirá como patamar mínimo de perdas e danos, ressalvando o seu direito de exigir indenização suplementar, tal como autoriza o parágrafo único do artigo 416 do Código Civil vigente, sem prejuízo do cumprimento do aviso prévio de 60 (sessenta dias), conforme estipulado pela legislação vigente. (grifo nosso) A rescisão do contrato de plano de saúde deve ser precedida da notificação no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias. Se o beneficiário foi avisado em 25.4.2023 que o plano vigeria somente até 28.4.2023, correta, em juízo de cognição sumária, a aferição de ilegalidade da rescisão repentina, uma vez que o óbice ao atendimento médico pela rede credenciada prejudica a assistência à saúde. Cabe, então, o restabelecimento da utilização integral do plano de saúde pela parte autora nos moldes anteriormente contratados. Em relação à autorização para a realização do procedimento bariátrico, ressalto que foi indeferido pela ilustre Magistrada, por entender possível aguardar o desenvolvimento da marcha processual ante a ausência de indicação de urgência ou emergência. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador